Tribunal: TJMT
Processo: 1011779-06.2024.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011779-06.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 003.614.238-70 (APELANTE), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), BANCO MASTER S.A. (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO (MODALIDADE RESERVA CARTÃO CONSIGNADO) – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187 DO CÓDIGO CIVIL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fracionamento indevido da lide, como verificado no caso em apreço, configura manifesta transgressão aos princípios da lealdade e da boa-fé processual, consubstanciando verdadeiro abuso do direito de ação. Ao ajuizar múltiplas demandas contra o mesmo réu, com idêntica causa de pedir e fundamentos fáticos substancialmente coincidentes, a parte autora incorre em conduta temerária e abusiva, reveladora de litigância predatória, a qual não deve ser chancelada pelo Poder Judiciário, sob pena de se comprometer a segurança jurídica e a racionalidade do sistema processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por PAULO HENRIQUE DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição e Indenização por Danos Morais no 1011779-06.2024.8.11.0003, proposta em desfavor do BANCO MASTER S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em atenção ao princípio da sucumbência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como aos honorários de advogado, arbitrados em R$1.800,00 (mil e oitocentos reais), observando-se o disposto no art. 98, § 3o, do CPC, por ser beneficiário da assistência judiciária. (Id. 276787388).

Em suas razões de Id. 276787389, o apelante sustenta, em síntese que jamais contratou os serviços ofertados pela instituição financeira apelada, notadamente o cartão de crédito consignado com reserva de margem (RCC), cujo contrato de no 801328344 deu ensejo a descontos mensais indevidos de R$ 216,94 em seu benefício previdenciário desde janeiro de 2023.

Refere que os documentos apresentados pela instituição bancária na contestação são oriundos de outro processo de no 1002315-89.2023.8.11.0003, não guardando relação com o caso presente, o que configura, segundo alega, tentativa de induzir o juízo a erro, além de configurar litigância de má-fé.

Assegura que a sentença de improcedência da demanda ignorou tal irregularidade documental e desconsiderou a ausência de prova da contratação.

Postula, assim, a declaração de inexistência da relação contratual, a devolução em dobro dos valores descontados, a condenação da instituição ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, a aplicação da sanção por litigância de má-fé e a fixação de honorários recursais.

Em contrarrazões de Id. 276787391, a parte apelada requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como visto, a parte recorrente promoveu em desfavor do banco recorrido a presente demanda, sustentando a existência de desconto fraudulento consignado em seu benefício previdenciário, cujo contrato de empréstimo desconhece.

O Juízo
a quo
julgou improcedente a demanda, conforme já relatado.

Em consulta ao sistema PJE é possível constatar que além deste processo, o ora apelante ajuizou outras duas demandas contra o ora demandado - BANCO MASTER S.A. (1031915-24.2024.8.11.0003 e 1002315-89.2023.8.11.0003) com os mesmos fatos debatidos na inicial, onde relata cobrança indevida a título de empréstimo consignado, com pedido de indenização por danos morais e a devolução dos valores na forma dobrada.

Como cediço, a repetição de ações como a do presente caso, por certo consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a parte autora ajuizou várias ações com os mesmos pedidos - de repetição do indébito e dano moral, prejudicando a celeridade processual e causando danos à sociedade que paga por esses processos, todos beneficiados pela assistência judiciária.

Assim, em se tratando de hipótese na qual o demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (declaratória de inexistência de débito, repetição de indébito e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (ausência de contratação de empréstimo), incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais pelo mesmo causídico.

Nesse trilhar, o Judiciário deve coibir condutas temerárias que não respeitam a boa-fé processual tão preconizada na atual codificação processual, insculpida logo de início no artigo 5o do CPC, confira:

“Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”

Ressalte-se que 01 (uma) ação apenas bastaria para a satisfação da tutela pretendida, a fim de que o demandante alcançasse o objetivo pretendido e assim evitar o verdadeiro
bis in idem
e a utilização da prerrogativa ao acesso à justiça de forma inadequada, cujo interesse, na hipótese, culmina por atravancar a máquina judiciária.

Logo, vedar a tramitação desse tipo de ação não significa impedir o acesso à justiça, mas sim velar para que esse direito seja feito de forma eficaz e com padrões éticos adequados. Desse modo, conclui-se que a melhor solução para o caso concreto é a manutenção da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Isso porque comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme preconiza o art. 187 do Código Civil.

Não é diferente o entendimento firmado pela remansosa jurisprudência dos Tribunais Estaduais. A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - COBRANÇA INDEVIDA -
PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS
- AJUIZAMENTO DE UMA ÚNICA DEMANDA - NECESSIDADE. -
O ajuizamento de pluralidades de ações constitui utilização predatória do processo, prejudicando a celeridade processual e causando prejuízos a sociedade
”. (TJ-MG - AC: 10000190367698002 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 12/02/2020, Data de Publicação: 13/02/2020) (grifo nosso)

“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Benefício da justiça gratuita concedido a Apelante.
Indícios de advocacia predatória e de prática de ato ilícito na captação de clientes e ajuizamento de multiplicidade de ações idênticas. Irregularidade na representação processual constatada. Processo extinto, sem exame de mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do NCPC.
Expedição de ofícios à OAB, ao Ministério Público e ao NUPOMEDE. Determinação mantida. Condenação do advogado ao pagamento das custas processuais e multa por litigância de má-fé. Ausência de previsão legal. Afastamento. Sentença reformada apenas neste ponto. Recurso parcialmente provido”. (TJ-SP - AC: 10010397220208260306 SP 1001039-72.2020.8.26.0306, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 24/11/2020, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2020) (grifo nosso).

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em grau recursal para R$2.000,00 (dois mil reais), observando-se a assistência judiciária conferida ao autor/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025